Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULOS. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVADA. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a parte pretendia a reforma de decisão que deferiu constrição judicial sobre determinados bens (veículos), no bojo do cumprimento de sentença movido pela contraparte.

Como premissa, alegou como tese principal, que os bens penhorados já haviam sido objeto de bloqueio/constrição judicial em outros processos. Todavia, não apresentou qualquer elemento que comprovasse essa alegação.

Também sustentou que teria apresentado outros bens passíveis de penhora, aptos a cobrir o valor da execução. Contudo, a parte exequente não acolheu a substituição, em razão dos imóveis dados para essa finalidade já estariam a garantir outras execuções em curso, o que poderia inviabilizar o cumprimento da obrigação.

Desse modo, confirmada a ausência, no recurso, de elementos capazes de infirmar a conclusão obtida na decisão combatida, acerca da constrição judicial de bens do devedor, a sua manutenção é medida que se impõe.

Agravo conhecido e desprovido.